Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA., BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a BC Comércio, Participações e Representações LTDA - ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de antecipação de tutela, por inadequação da via eleita, uma vez que o art. 1.012, §§3o e 4o do CPC estabelecem que o pedido deve ser apresentado em petição autônoma e não no bojo do recurso. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 15:04:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador